Tribunal: TJES
Processo: 0001772-15.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001772-15.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MATHEUS DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CORRETA NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “ANTECEDENTES”. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 05 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, 03 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 546 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 1º de agosto de 2024, no bairro Serra Dourada II, na Serra-ES, policiais militares abordaram o acusado após ele arremessar ao chão duas sacolas contendo 164 pinos de cocaína. No momento da prisão, ele apresentou nome falso, sendo posteriormente identificado, na Delegacia de Polícia, pois havia mandado de prisão em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal, mesmo diante de antecedentes desfavoráveis; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em vez do fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, tem-se que a existência de três condenações definitivas, autoriza a valoração negativa da baliza “antecedentes”, na primeira fase da dosimetria, e as demais, para a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sem configurar bis in idem.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada, diante da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes) e da reincidência, conforme previsão expressa no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001772-15.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MATHEUS DE JESUS DOS SANTOS (DPE)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
JOSE MATHEUS DE JESUS DOS SANTOS
,
contra a r. sentença (id 16229049), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307, do CP)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime fechado, e 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa.

Em razões (id 16229069), a Defensoria Pública Estadual requer a fixação das penas-base, no mínimo legal, com a modificação de regime prisional para o semiaberto.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 01º de agosto de 2024, no bairro Serra Dourada II, na Serra-ES, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que o réu, ao perceber a presença da viatura, arremessou duas sacolas ao chão.

Realizada a abordagem, o réu se identificou como IGOR DANIEL JESUS DOS SANTOS, contudo, na Delegacia de Polícia Civil, constatou-se que se tratava da pessoa de JOSÉ MATHEUS DE JESUS DOS SANTOS, que possuia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de roubo.

Em buscas no local, os policiais encontraram as sacolas arremessadas pelo denunciado, constatando que no seu interior, possuia 164 (cento e sessenta e quatro) pinos de cocaína.

Registro que a defesa
não questiona a materialidade e a autoria dos crimes, insurgindo-se, tão somente, quanto a dosimetria da pena.

N
o que se refere ao
pedido de
fixação da
s
pena
s
-base no mínimo legal,
tenho que a baliza “antecedentes” é desfavorável para ambos os crimes (tráfico de drogas e falsa identidade), já que o denunciado possui três condenações com trânsito em julgado (processos nº 0011166-27.2016.8.08.08.0048 e 0002530-04.2018.8.08.0048 e 0003302-93.2020.8.08.0048), sendo plenamente possível a utilização de uma delas para majorar a reprimenda na primeira fase, e as demais, para configurar a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
Não configura bis in idem a utilização de condenações criminais definitivas distintas para valorar, na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência. A vedação legal é para a dupla valoração de uma mesma condenação.
(...)”

(grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.111.338/SC,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
, Quinta Turma,
julgado em 19/8/2025,
DJEN de 25/8/2025.)

P
or fim
,
em relação
ao regime prisional
, entendo que deve ser mantido o fechado, diante da existência de circunstância judicial negativa (“antecedentes”), além do fato do acusado ser reincidente, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto, na esteira o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16332335),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)